Tribunal: TJMT
Processo: 1055576-54.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055576-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 038.501.771-57 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DATA DIVERGENTE ENTRE O ACIDENTE NOTICIADO E PRONTUÁRIO MÉDICO – MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AFASTADO – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA –
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.º 1.850.512/SP – TEMA 1.076
–
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

No caso em apreço, verifico que o Recorrido afirma na petição de ID. 146711678 que houve erro material quanto à data do acidente narrado na exordial. Assevera que o sinistro ocorreu em 21/09/2020, data da internação no nosocômio e, em 24/09/2020, recebeu a alta hospitalar. Diante disso, não assiste razão à Seguradora, tendo em vista que não passa de erro material justificável.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Não há falar em condenação da Apelada por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1055576-54.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Inconformada, a Apelante aduz que não há nexo de causalidade entre a lesão alegada pelo Apelado e o acidente noticiado, visto que não há boletim médico na data do acidente.

Afirma que o documento médico apresentado pelo Apelado corresponde a atendimento médico anterior ao acidente, de modo que não estabelecem o nexo de causal.

Assegura que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial ou, alternativamente, que sejam redistribuídos de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pela manutenção da sentença, aplicação de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (ID. 146711687).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 24/09/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus à indenização do DPVAT.

Após contestação (ID. 146711654) e impugnação (ID. 146711657), foi realizada a perícia judicial que concluiu pela invalidez parcial e permanente, com comprometimento de 25% (vinte e cinco por cento) do joelho direito de grau intenso. (ID. 146711667).

A Juíza singular acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

A Seguradora Apelante afirma que não há provas nos autos de que o acidente tenha provocado as lesões alegadas pelo Apelado, uma vez que no relatório médico consta que a parte Recorrida deu entrada naquela unidade de saúde em data anterior à do sinistro.

No caso, verifico que o Recorrido afirma na petição de ID. 146711678 que houve erro material quanto à data do acidente narrado na exordial. Assevera que o sinistro ocorreu em 21/09/2020, data da internação e, em 24/09/2020, recebeu a alta hospitalar.

Diante disso, não assiste razão à Seguradora, tendo em vista que não passa de mero erro material justificável, incapaz de produzir qualquer dúvida quanto à veracidade dos fatos apresentados pelo Apelado, uma vez que a internação ocorreu em 21/09/2020 e a data da alta em 24/09/2020. Assim, concluo que houve apenas um equívoco na digitação das datas.

Ressalto, ainda, que a perícia judicial (ID. 146711667) confirmou o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado pelo Recorrido e a lesão no joelho direito. Para melhor elucidação, transcrevo:

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é definida em: joelho direito (25%) – lesão intensa 75%
(sem destaques no original).

Desse modo, não há falar em extinção da ação por ausência de nexo de causalidade.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIO MÉDICO QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES -
DATA DIVERGENTE - MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS – RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL A CARGO DA SEGURADORA - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima e o Boletim de Ocorrência confirmam o acidente e são discrepantes somente em relação à data, há apenas mero erro material. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC/2015).
(TJ-MT 10284757620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020 – sem destaques no original)
.

E mais:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§ 1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...)
(Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).

Logo, o equívoco relacionado à data do sinistro constante da petição inicial não é motivo, por si só, para afastar o nexo de causalidade.

Em relação à inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR).

Como é cediço, o art. 85,
caput
, do CPC, preconiza que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

No caso, embora a Seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 2.531,25) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso, por si só, não caracteriza sucumbência mínima da Recorrente, uma vez que a causa de pedir do Apelado, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Ademais, é cediço que as ações que versam sobre o seguro indenizatório DPVAT, na maioria das vezes, a quantia devida não é auferível de plano, necessitando de laudo pericial para estipulá-lo.

Ressalto que, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Assim, a verba honorária deve ser arcada integralmente pela Recorrente, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nesse sentido, trago à colação:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL.

1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

(...)
(TJ RS. Recurso de Apelação Cível n.º 70080383755. Rel. Des. Mário Crespo Brum. 14.ª Câmara Cível Julgado em 28/03/2019 – sem grifo no original).

Desse modo, a sucumbência deve ser mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

No caso, nota-se que a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 2.531,25), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 506,25).

Além disso, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde novembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais) pela Juíza singular.

Diante disso, necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pelo Apelado ter sido irrisório.
Assim, concluo por manter a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por fim, em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, verifico que estará caracterizada somente mediante prova do dolo no ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que apenas utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, diante da incidência do princípio proibitivo de
reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022